Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704395-27.2020.8.07.0000 Agravante: F. F. D. S. Agravada: D. M. D. S. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., F. F. D. S. interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de reintegração de posse por si ajuizada em face de D. M. D. S., indeferiu a tutela provisória de urgência consubstanciada no pedido de reintegração de posse do imóvel situado na QSE 15 lote 36, em Taguatinga Sul-DF. Consignou, o r. decisum, que se está diante de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar o contraditório, bem como realizar a dilação probatória. Destacou, ainda, que, em razão da alegação de falsificação de assinatura em um documento constante dos autos, bem como diante do fato de que as tratativas entre as partes se deram de forma verbal, a probabilidade do direito da parte autora, ora agravante, se revela frágil. Assevera o agravante que é dono do imóvel cuja posse ora se busca reintegrar, o qual foi adquirido durante a constância de seu casamento e se encontra em nome de sua falecida esposa. Alega que, na sua ausência, sua enteada alugou a casa para a requerida, ora agravada, e que esta se utilizou de má-fé para convencê-lo a lhe transmitir o bem mediante um falso pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Informa que a agravada o enganou com o pretexto solidário e o incentivou a lhe outorgar uma procuração com plenos poderes patrimoniais, insistindo que revogasse um testamento antigo, para que se tornasse a futura possuidora de seus bens. Através destes mecanismos, a agravada teria passado a gerenciar até mesmo sua aposentadoria, subtraindo o auxílio doença recebido de sua esposa. Argumenta que a urgência se deve ao fato de o imóvel estar sofrendo reformas e demolições, sob o risco de desaparecimento, sendo que a agravada obstruiu totalmente a visão do bem, conforme fotografias colacionadas aos autos. Ademais, narra que se encontra em idade avançada e que atualmente está morando de favor na casa de parentes. Sustenta que todos os requisitos que comprovam a qualidade de possuidor estão preenchidos, visto que se encontra sob poder da certidão do imóvel, bem como alega que a posse da agravada é injusta, pois já foi intimada a desocupar o imóvel. Suscita a aplicação dos princípios do direito à propriedade e moradia, bem como da dignidade da pessoa humana. Desse modo, pugna pela concessão da tutela recursal liminar para que seja determinada a reintegração de posse do bem. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo dispensado, haja vista que o recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No caso ora em apreciação, não vislumbro presentes, ao menos nos limites da cognição estreita da decisão monocrática que ora se profere, os requisitos autorizadores à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada. A despeito das alegações do agravante acerca da posse injusta exercida pela agravada no imóvel descrito na inicial, não há elementos de informação suficientes que levem a concluir, em sede de cognição sumária, acerca da verossimilhança das alegações de modo a justificar a antecipação de tutela e reintegração da posse do imóvel. Consoante bem pontuou a decisão objurgada, trata-se de “causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente. Outrossim, verifico que há alegação de falsificação de assinatura, em um determinado recibo de pagamento, bem como que as tratativas entre as partes se deu de forma verbal, o que, além da necessidade de dilação probatória, torna frágil a probabilidade do direito da parte autora.” Com efeito, diante da ausência de qualquer elemento apto a desconstituir cabalmente a conclusão do decisum vergastado, que indeferiu o pedido de liminar, necessária a manutenção da r. decisão. Ante o exposto, nego a tutela recursal liminarmente pleiteada. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando. À agravada. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora